Tribunal: STF
Processo: HC 227093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.4.2023, pela Defensoria Pública da União, em benefício de João Pedro Matos Cardoso, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que, em 6.2.2023, negou provimento a agravo interno, mantendo-se decisão do Presidente daquele Tribunal. Naquela instância, foi negado seguimento a recurso extraordinário pelo óbice da Súmula n. 279/STF e da ausência de repercussão geral (Temas ns. 660 e 1.165).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), após se ausentar de sua Unidade sem autorização por mais de oito dias desde 6.4.2020. Após o recebimento da denúncia, em 16.9.2020, o paciente foi excluído das Forças Armadas, tendo a defesa sustentado, no Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Quarta Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar, a extinção do processo sem julgamento de mérito.



    3. O indeferimento do pedido levou à interposição de recurso em sentido estrito pela defesa, recebido como apelação pelo Superior Tribunal Militar, negando-lhe provimento:



    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCIDÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ACUSADO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MAIORIA. Considerando que toda a matéria fática aduzida no Recurso será apreciada na análise do mérito, deve incidir a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte Castrense. Preliminar não conhecida. Decisão por unanimidade. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar. Apelo não provido. Decisão por maioria” (fls. 18, doc. 3).



    Foram opostos embargos infringentes, rejeitados pelo Superior Tribunal Militar, em acórdão com a ementa transcrita:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. Prevalece, na Corte Castrense, a interpretação de que, consoante disposto no § 3º do 
art. 457 do CPPM, a condição de militar no crime de Deserção é exigida tão somente para o regular processamento da peça acusatória, tratando-se de uma condição de procedibilidade e não de prosseguibilidade, entendimento que também encontra precedentes no Supremo Tribunal Federal. Significa dizer que, para a deflagração do processo, prevê o Código de Processo Penal Militar apenas a reinclusão do militar que foi excluído, não exigindo a lei que o desertor responda ao processo nessa condição. Sendo o Acusado militar da ativa à época do recebimento da denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da Ação Penal. Entendimento contrário enseja causa extintiva de punibilidade não prevista no art. 123 do CPM, em ofensa aos princípios da legalidade e da obrigatoriedade. No caso em apreço, o processo encontrava-se em curso e o Acusado ostentava a condição de militar quando do recebimento da Denúncia, preenchendo, portanto, as condições legais de procedibilidade, previstas no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar, condições essas suficientes para o processamento e o julgamento pelo Juízo a quo. Ademais, deve ser aceito com muita cautela o fato de que, em um processo penal para apurar o cometimento de um crime, a decisão sobre se o processo deve ou não continuar, seja atribuída ao Comandante da Unidade. Isso porque o licenciamento do militar, realizado por uma decisão administrativa, dentro do Executivo, é que estará definindo a continuidade ou não do processo e da própria ação penal, o que não parece correto. Embargos Infringentes rejeitados, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado. Decisão por maioria” (doc. 4).



    4. A defesa interpôs recurso extraordinário, alegando afronta “ao princípio constitucional do devido processo legal” (inc. LIV do art. 5º da Constituição da República) e buscando o acolhimento da “preliminar defensiva de extinção da ação penal, tendo em vista a ausência de condição de prosseguibilidade em face d[e o] recorrente não mais ostentar a condição de militar da ativa”.



    O recurso foi inadmitido na origem, pelo óbice da Súmula 
n. 279/STF e da ausência de repercussão geral da alegada afronta ao devido processo legal (Tema 660). Assentou-se que a questão de mérito do recurso (“perda da condição de militar, passível de obstar o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia”) já foi analisada por este Supremo Tribunal no Tema 1.165 
(RE n. 1.325.433-RG), quando assentada a inexistência de matéria constitucional (fls. 25-34, doc. 5).



    A decisão foi mantida, por unanimidade, pelo Superior Tribunal Militar, que negou provimento a agravo interno, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DO ART. 1.030, INCISO I, DO CPC. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660 DO STF. INCIDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. Pretensão defensiva de que a Decisão Monocrática do Presidente desta Corte castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, decidiu que a questão da ofensa ao devido processo legal depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. Ademais, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos constitucionais trazidos à baila, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já pacificadas pelo STF, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe ser incabível em sede de Recurso Extraordinário. A hipótese dos autos se subsome ao precedente citado (Tema 660), de modo a não justificar a reforma da Decisão Monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal. Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime” (doc. 6).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera as alegações do recurso especial, insistindo na extinção da punibilidade do paciente diante da alegada “necessidade do status de ‘militar da ativa’ para responder por deserção”.



    Menciona julgados deste Supremo Tribunal, que entende embasar pretensão, pois confirmariam, segundo a impetrante, “o pedido de extinção do processo em casos de ilegitimidade passiva superveniente que se desdobra em consequente absolvição”.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer-se...



    01. - em tempo primeiro, que esta pretensão da Defesa Publica Federal seja levada ao plenário de Ministros para que conceda a ordem e, em consectário, frente à importância da temática para inúmeros jovens brasileiros e diante de tantos julgados desta Corte Suprema – que especada em dispositivos legais, constitucionais e na boa doutrina –, seja proposta e posteriormente aprovada Súmula Vinculante em conformidade com o art. 103-A, §§ 2º e 3º –, da Constituição Federal de 1988, a fim de estabelecer a necessária segurança jurídica e pacificar situação de interesse da sociedade brasileira, das Forças Armadas e da justiça Militar tia União, firmando, em definitivo, que o licenciamento/exclusão/expulsão do Serviço ativo e causa de 'ilegitimidade passiva superveniente' e, assim, inexiste 'condição de procedibilidade/prosseguibilidade' da 'Ação Penal Militar', mesmo em sua fase de execução, devendo o processo ser extinto e, por consequente, extinguir a punibilidade e absolver o cidadão civil;



    02 - caso entenda em não levar ao pleno a proposta de Súmula Vinculante, quer-se a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 1923, caput, do RISTF, para cassar os Acórdãos cio STM da Apelação Criminal n. 7000344-34.2021.7.00.0000 e do Embargos Infringentes do Julgado n. 7000060-89.2022.7.00.0000, que confirmaram a Sentença da ls instância proferida pelo CPjEx da 4ª Auditoria, da Ia ÇJM, de prosseguimento do julgamento da APM nº 7000693-41.2020.7.01.0001 mesmo diante da constatada falta de 'condição de procedibilidade/prosseguibilidade' da persecução penai, ao que se pede, tal qual requerido pelo MPM e referendado pela DPU/Rio de Janeiro/RJ, a extinção do feito, sem o exame do mérito, em razão da 'ilegitimidade passiva superveniente' já que no polo passivo está um 'cidadão civil' respondendo pelo mais típico de todos os 'crimes propriamente militares', a Deserção;



    04. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento interne» do Supremo Tribunal Federal – STF –, pleiteia-se: 
04.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 04.2 - levado ao plenário de Julgadores, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 o/ou 02;



    05. - que sejam consideradas como juntadas na instrução a Apelação nº 7000344-34.2021.7.00.0000 o Embargos Infringentes do Julgado nº 7000060-89.2022.7.00.0000 e Ação Penal Militar nº 7000693-41.2020.7.01.0001, que podem ser acessados diretamente no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e, 



    06. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44., incs. 1 e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Publica possa sustentar oralmente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação,DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo interno e mantida a decisão agravada de inadmissão do recurso extraordinário interposto pela defesa por óbice processual (reexame de prova e ausência de repercussão geral).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal Militar, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se examinar a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    9. Como se verifica das decisões que inadmitiram o recurso extraordinário, a alegada afronta ao devido processo legal e a questão referente à perda da condição de militar, passível de obstar o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia, já foram analisadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 660 e 1.165 da repercussão geral. Assentou-se, então, inexistência de matéria constitucional a suscitar a competência deste Supremo Tribunal.



     Especificamente quanto ao Tema 1.165, consta na ementa do acórdão prolatado pelo plenário no julgamento do RE n. 1.325.433/RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 9.9.2022:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.165. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). REINCORPORAÇÃO AO SERVIÇO MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NOVA DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. CRIME PRÓPRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É questão infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia. 2. Recurso extraordinário não conhecido, ante a inexistência de repercussão geral da matéria, nos termos do art. 1.035 do CPC”.



    10. Ressalte-se, quanto à questão infraconstitucional objeto desta impetração, que este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a perda superveniente da condição de militar após o recebimento da denúncia pela prática de deserção não conduz à pretendida extinção da ação penal. Assim, por exemplo, o julgamento do HC n. 218.645, pela Primeira Turma, no qual fiquei vencida na companhia do Ministro Dias Toffoli:



    “Processual penal militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Deserção. Condenação transitada em julgado. Condição de militar da ativa. Fase inicial do processo. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental provido. 
1. Inadequação da via eleita para impugnar condenação transitada em julgado. Precedentes. 2. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.”(HC n. 218.645-AgR, redator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2022)



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, 
art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido” (HC n. 193.602-AgR, redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL 
MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO 
DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento do paciente do quadro das forças armadas. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 178.791-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    Nesse contexto, com base nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não é de se ter como teratológico ou ilegal o entendimento adotado pelo Superior Tribunal Militar, sendo incabível a concessão da ordem de ofício.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Intime-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora